Tribunal: TJMT
Processo: 0006155-24.2016.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006155-24.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 006.233.291-07 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 006.233.291-07 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA OI S/A E NÃO CONHECEU DO RECURSO RECURSO DE MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PARTE RÉ, ART. 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE
MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO NÃO CONHECIDO -
RECURSO DE OI S.A DESPROVIDO.

Inegável o prejuízo causado ao consumidor quando da inscrição irregular do seu nome no SPC/SERASA. Restando descabida a cobrança e a inscrição do nome da parte autora em órgãos de restrição creditícia, configura-se o dano in re ipsa e, em consequência, o dever de indenizar.

A quantificação da indenização por danos morais deve ser feita com ponderação, atendendo aos fins de compensação do abalo e atenuação do sofrimento, não representando, entretanto, enriquecimento sem causa da parte ofendida. Valor fixado em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por OI S.A e MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO, em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Campo Verde, que nos autos n.º 6155-24.2016.8.11.0051 – Código 117575 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou a inexigibilidade da dívida, condenou a parte Requerida

ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir da sentença, acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões a Apelante alega, em síntese, inexistência de ato ilícito –, mas sim exercício regular do direito.

Defende que a prova do não adimplemento se deu por meio de telas sistêmicas; que o vínculo contratual restou demonstrado, tendo em vista que se acostou o print com dados contratuais e principalmente, pendencias financeiras, bem como que não houve qualquer demonstração de abalo psíquico que o justifique o quantum obtido.

Que o débito negativado é devido pela parte autora; que a requerida sempre atuando de boa-fé, utilizou do único meio de cobrança legal que possa forçar o consumidor a realizar os pagamentos, ou seja, inserir o nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Alega que não houve demonstração dos danos morais; ainda, que o quantum indenizatório viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não enriquecimento sem causa.

Sustenta a necessidade de minoração no quantum fixado a título de honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar nos pontos citados a sentença recorrida, no que tange aos danos morais, ante sua clara inocorrência, condenando-se ao final o apelado ao pagamento das Verbas sucumbenciais.

Em não sendo este o entendimento, requer seja provido o presente recurso, para minorar o quantum indenizatório em consonância com os princípios proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (id.n.º 31421492).

Recurso adesivo (id.n.º 31421493).

Inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, pretende que o quantum indenizatório seja majorado, posto que, o valor fixado não é suficiente para amenizar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Defende que o valor fixado pelo juízo “a

quo” encontra-se aquém do valor consagrado na jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto desta E.Corte, motivo porque, a necessidade de se majorar o valor da indenização por danos morais até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos juros de mora, que estes, foram fixados a partir da citação, o que não se coaduna com a jurisprudência consolidada da Súmula 504 do STJ.

Que no caso dos autos, não houve relação de consumo entre as partes, o que fora reconhecido judicialmente, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade contratual, o que atrai a incidência da Sumula 54/STJ, devendo ser reformada a r. sentença de primeiro grau, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso (data da inclusão do nome da Apelante Adesiva nos órgãos de proteção ao crédito).

Requer, a concessão da gratuidade de justiça.

Ainda, que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de majorar a verba indenizatória, até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). bem como determinando-se a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (data da inclusão do nome da Apelante Adesiva nos órgãos de proteção ao crédito), observando-se ainda a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Contrarrazões (id.n.º 31421499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por OI S.A e MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO, em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de

Campo Verde, que nos autos n.º 6155-24.2016.8.11.0051 – Código 117575 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou a inexigibilidade da dívida, condenou a parte Requerida

ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir da sentença, acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Inicialmente quanto ao recurso adesivo (id.n.º 31421493), foi concedido ao Apelante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprovasse que estava impossibilitado de arcar com as custas e despesas recursais (id.n.º 40153993).

No entanto, conforme certidão (id.n.º 42081955) decorreu o prazo legal concedido, sem qualquer manifestação da Apelante ( Mariluce Silva de Oliveira Melo).

De igual forma não houve manifestação da Apelante, conforme certidão (id.n.º 60791960).

Em novo despacho (id.n.º 57840475) foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, para que efetivasse o recolhimento, e de igual forma decorreu o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão (id.n.º 60791960).

Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado
.
” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.

Portanto, caracterizada a deserção,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Recorrente.

Passo a análise do Recurso interposto pela OI S.A.

A Apelada ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais
”, sob alegação de que foi surpreendida com a restrição de seu nome, por uma suposta dívida de R$ 255,03 (duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), contrato n. 0000005049135253.

Defendeu que jamais solicitou linha telefônica, e tampou manteve qualquer relação jurídica com a Apelante.

A Apelante/Ré por sua vez defendeu a improcedência da demanda, que o regular exercício do direito; para tanto, que a autora era titular do terminal fixo 65-3419-3492, contrato nº

5049135253 desde 26/11/2013 sendo cancelado em 14/01/2015.

O juízo por sua vez, julgou procedente referida ação, declarou a inexigibilidade da dívida, condenou a parte Requerida

ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral.

Pois bem.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Na hipótese, a Apelante sustenta que a relação contratual restou comprovada, juntando para tanto, telas sistêmicas.

Competia a Apelante/Ré comprovar a contratação e sua regularidade, o que não fez, não se desincumbido, portanto, de seu ônus probatório.

Ademais, as telas juntadas, tratam-se de documentos unilaterais produzidos pela parte ré, com baixíssimo valor probatório, totalmente insuficientes para o fim a que se destinam de forma isolada.

Na verdade, o que se percebe é que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, posto que deixou de juntar documentos que demonstrem a contratação da linha telefônica, que gerou a negativação do nove da Apelada.

A Apelante, na qualidade de prestadora de serviços, facilita a aquisição de linhas telefônicas, sem maiores preocupações, obviamente para ampliar sua clientela, e portanto, seus lucros, devendo portanto, arcar com os riscos da atividade.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Portanto, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida.

Quanto ao danos moral, por ser relação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, de acordo com o art. 14 do CDC, além de que trata-se de dano in re ipsa, sendo necessário apenas a inscrição indevida para sua configuração e ensejar indenização.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do apelante, ao argumento de que o montante estabelecido não obedeceu a parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017). Ao sopesar os fatores que ensejaram o surgimento do dever de indenizar, o valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se adequado, não comportando sua redução.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

escorreita a sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado neste grau com

a apresentação de contrarrazoes pelo autor,

m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021